Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703181-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG AGRAVADO: INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO EMPRESARIAL VARIG em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0728648-76.2020.8.07.0001, deferiu a liminar para desconstituir a penhora incidente sobre o crédito da embargante, ora agravada. Em suas razões recursais, explica que a existência do suposto crédito da agravada lastreia-se no contrato de locação firmado entre a DPU e o GRUPO OK, por meio do qual ficou acordado entre eles que a DPU reteria 5% (cinco por cento) do valor do locatício a título de comissão de corretagem e depositaria esse valor por conta e ordem do GRUPO OK em conta da agravada. Defende a sua ilegitimidade passiva da lide de origem, “(i) seja porque o saldo do valor dos alugueis que se acha hoje na conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, proveniente dos depósitos realizados pela DPU não pertence ao agravante, mas sim à União, por força de penhora decretada nos autos da execução fiscal no 51253-22.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 18a Vara Federal, (ii) seja porque a União é hoje a única beneficiada pelo valor depositado pela DPU e sobre o qual, segundo a agravada, ela teria direito a 5%(cinco por cento)” Afirma que a agravada não juntou contrato firmado com o GRUPO OK que demonstre a existência do referido percentual, a contratação dos serviços ou como ocorreria a forma de pagamento de tal taxa, de maneira que não merece guarida o seu pleito. Assinala que o arranjo feito para pagamento da comissão de corretagem não é oponível a terceiros, na medida em que se trata de documento particular. Diz que a agravada não é titular de 5% (cinco por cento) do montante do que a DPU deve ao GRUPO OK, mas simplesmente credora do GRUPO OK por inexistir uma cessão de crédito. Assim, por não ser titular de direito a afetado pela penhora e, por conseguinte, terceira prejudicada, não se mostra legítimo os embargos de terceiro. Sustenta que por ter apenas direito de crédito contra o GRUPO OK, a agravada deve reclamar esse valor diretamente junto a este, pela via própria. Pontua que está protegido pelo ato jurídico perfeito, pois a decisão que deferiu sua penhora foi publicada no ano de 2019 e a penhora foi realizada, por meio de depósito nos autos e posterior levantamento dos valores. Ademais, os embargos de terceiro são intempestivos, considerando que o prazo de 05 (cinco) dias para sua oposição não foi respeitado. Arremata concluindo que a pretensão da agravada não merece prosperar, “seja porque ela não é oponível a terceiros e diz respeito, apenas, a um crédito privado que a INOVAR tem com o GRUPO OK, e que pode ser reclamado diretamente entre as partes, pela via própria; seja porque a penhora e o levantamento pelo CEVARIG constituem ato jurídico perfeito, de modo que os valores integram a esfera patrimonial do CEVARIG e não podem ser reclamados pela INOVAR, mormente a total destempo, depois de quase dois anos da decisão de deferimento da penhora; seja, ainda, porque o montante atualmente depositado pela DPU não pertence ao CEVARIG, mas sim à União, que sobre ele precisa se manifestar.” Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal para afastar a possibilidade de a agravada levantar valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida. Preparo recolhido ID 22896995. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Transcrevo: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69968837): Cuidam-se de embargos de terceiros opostos por INOVAR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME em face de CENTRO EMPRESARIAL VARIG, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) em 06/03/2018, intermediou proposta de locação de imóvel de propriedade do Grupo OK perante a Defensoria Pública da União - DPU; (ii) em caso de formalização do contrato de locação, a proprietária e locadora ficariam responsável pelo pagamento de taxa de corretagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor líquido do aluguel; (iii) em 20/03/2018, o Grupo OK oficiou a DPU, ratificando as tratativas para a locação do prédio que vem sendo realizada pela embargante; (iv) e, na mesma oportunidade, a embargante oficiou a DPU, confirmando a taxa de corretagem e a forma de pagamento; (v) no dia 19/11/2018, a empresa ACE ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A, indicada pelo proprietário para representá-lo perante a DPU, oficiou a DPU, confirmando que a locadora será a ACE ADMINISTRADORA e que a embargante é tão somente a imobiliária que intermediou a locação entre o proprietário e a DPU; (vi) no contrato de locação, em sua cláusula sétima, I, alínea ‘m’, consta a obrigação de o locador pagar a taxa de corretagem de 5% sobre o valor líquido do aluguel à embargante; (vii) no contrato de locação, na cláusula sétima, II, alínea ‘i’, consta a obrigação da locatária (DPU) em descontar a taxa de 5% devida a título de corretagem para a locadora e pagar diretamente à embargante; (viii) em 08/05/2019, a locadora ACE notificou a DPU, requerendo que os valores de alugueis fossem depositados junto à 19a Vara Federal, no processo no 2002.34.00.0169926-3; (ix) em 07/06/2019, a locadora ACE novamente oficiou a DPU, solicitando que a DPU desconsiderasse a notificação de 08/05/2019 e requerendo que 80% do valor do aluguel fosse depositado em juízo em outro processo da 10a Vara Cível, o processo no 0108486-42.2002.8.07.0001 e, 20% fosse pago diretamente a locadora (ACE); (x) diante da confusão de pedidos da locadora e de diversos pedidos de penhora existentes, a DPU peticionou a 19a Vara Federal, a qual informou que “as penhoras determinadas pela 19a VF da SJDF não incidem sobre a comissão para à administradora do contrato de locação”; (xi) em 03/2019, este Juízo determinou a penhora 80% dos alugueis relativos à locação do Edifício Cleto Meirelles, objeto do contrato 121/2018; (xii) mesmo tendo sido determinada a penhora limitada a 80% dos aluguéis, houve a penhora da parcela referente a comissão de corretagem devida à embargante, ou seja, 5% sobre este 80% penhorados do valor líquido do aluguel; (xiii) existem várias penhoras sobre o mesmo aluguel, sendo algumas da Justiça Federal e outra deste Juízo, e houve uma confusão de depósitos judiciais realizados pela DPU nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, sendo que não se pode afirmar ao certo qual o valor total está depositado perante este Juízo, a fim de que se possa promover a liberação de 5% da comissão de corretagem da embargante; (xiv) se faz necessária a expedição de ofício para a DPU e aos bancos onde foram depositados as penhoras, para que informem o valor total depositado a título de aluguéis penhorados; (xv) sobre o antigo contrato de aluguel no referido imóvel, incidia uma penhora de créditos locatícios, decorrente de um acordo firmado entre o GRUPO OK e a AGU, e por esse motivo foram opostos embargos de terceiro pela embargante, para levantar os valores aprendidos referente à comissão de corretagem (processos no 0009454-67.2013.4.01.3400 e 46384-89.2010.4.01.3400), ambos julgados procedentes; (xvi) nos autos dos Embargos de Terceiro no 1026618-81.2020.4.01.3400, que tramita perante a 18a Vara Federal da SJDF, foi deferida a liminar para determinar a imediata desconstituição de penhora incidente sobre 5% do correspondente valor dos alugueis penhorados naquele Juízo. Ao final, requereu o deferimento de liminar para: a) desconstituir as penhoras incidentes sobre os seus créditos, expedindo-se alvará de levantamento correspondente a 5% de todos os valores depositados em juízo relativos ao contrato de locação 121/2018; b) a expedição de ofício a DPU, para que informe o valor total depositado em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, de modo que se possa calcular o valor da comissão de corretagem indevidamente penhorada. A decisão de ID 72377797 determinou a emenda da inicial para excluir o GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e a ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A do polo passivo. A parte autora apresentou a emenda à inicial de ID 74791780. É o relatório. Decido. Recebo a emenda à inicial. O contrato de locação (ID 71679481, págs. 32/9) comprova que a embargante é credora de 5% dos aluguéis penhorados nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar: a) a desconstituição da penhora incidente sobre o crédito da embargante, expedindo-se alvará de levantamento correspondente a 5% de todos os valores depositados em juízo relativos ao contrato de locação 121/2018; b) a expedição de ofício a DPU, para que informe o valor total depositado em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001. Aguarde-se a resposta ao ofício retro para que seja expedido o alvará de levantamento com o valor correto. Proceda-se à exclusão do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e da ACE - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS S/A do polo passivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução, bem como anote-se no sistema a existência destes embargos. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Intimem-se. A agravante insurge-se contra a liminar que determinou desconstituição da penhora incidente sobre o crédito da ora agravada. A despeito de o contrato de locação (ID 71679481 dos autos originários, págs. 32/9) firmado entre a União, por intermédio da Defensoria Púbica da União, e a ACE Administradora de Imóveis, empresa integrante do Grupo OK, rezar que a embargante, ora agravada, é credora de 5% (cinco por cento) dos aluguéis penhorados nos autos do cumprimento de sentença no 0108486-42.2002.8.07.0001, julgo que tal instrumento não é hábil a desconstituir a penhora determinada. Isso porque, eventual direito da agravada decorrente do direito de sub-rogação deve ser perquirido junto ao GRUPO OK, por meio de ação autônoma de execução ou cobrança de alugueis, não sendo possível assegurar o direito de perceber eventual crédito locatício sub-rogado nos autos do cumprimento de sentença (que não é parte da relação processual, tampouco da de direito material da qual se determinara o executivo), suspendendo, por conseguinte, os efeitos da penhora já realizada. Ou seja, não se mostra possível que a agravada execute eventual crédito no bojo de uma execução em que sequer está agregada ao arranjo passivo, de modo que, como dito, deverá ajuizar demanda própria para perquirir eventual direito junto aos devedores, não sendo possível, pois, que execução estranha seja transformada em instrumento de cobrança de alugueres inadimplidos, sob pena de se perfazer execução de débitos locatícios por meio absolutamente impróprio. Assim, eventual crédito sub-rogado descumprido não pode ser cobrado no bojo do cumprimento de sentença proposto que tem por objeto a satisfação de crédito detido perante o executado, sob pena de subversão da ordem procedimental. Soma-se a isto o fato que, eventualmente comprovado o efetivo direito da parte agravada e assegurado o direito de receber o crédito locatício, nada obsta seja feita, na oportunidade, a reserva do sua cota-parte, de modo que nenhum prejuízo sofrerá a agravada. Assim, pelos fundamentos acima delineados, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2021 16:23:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador